Tribunal: TJMT
Processo: 0003383-23.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003383-23.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO DUNCK - CPF: 048.185.980-20 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - CPF: 038.122.081-80 (ADVOGADO), EVA MARIA GODOI - CPF: 495.664.581-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - CPF: 271.791.093-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – JUSTO TÍTULO, POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não ficando comprovado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, alicerçada em justo título, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, inviável o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião ordinária, descrita no art. 1.242 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Augusto Dunck
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião, ajuizada em face de
Augusto Dunck,
para declarar a requerente legítima possuidora e, doravante, proprietária do imóvel informado na inicial (localizado sob o lote n. 26, quadra 114, do loteamento denominado Nova Canarana, matriculado no CRI n. 13.887), adquirido por força do instituto da usucapião. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o réu sustenta, em breve resumo, que a autora não comprovou a condição de companheira do Sr.
Manoel
, pessoa que adquiriu o imóvel usucapiendo, por meio da Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, bem como o falecimento dele.

Alega que as provas documentais, utilizadas pelo juiz para conferir procedência ao pleito autoral, não comprovam a posse da apelada sobre o imóvel durante o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, porque estão em nome do Sr.
Manoel
, terceiro estranho ao processo, cujo vínculo com ela não ficou comprovado.

Nesse contexto, diz que a autora não cumpriu o art. 373 do CPC, uma vez que não comprovou o fato constitutivo de seu direito, de modo que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 129406374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, tem-se que o acervo probatório, colacionado no caderno processual, não é apto a subsidiar o entendimento consignado pelo sentenciante, no sentido de conferir procedência ao pedido de usucapião formulado.

Digo, a autora não demonstrou, satisfatoriamente, sequer ter cumprido o requisito basilar para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, prevista no artigo 1.242 do Código Civil, qual seja, a posse mansa e contínua, por dez anos, tampouco a condição pessoal alegada por ela, que seria capaz de lhe conferir o direito vindicado.

Explico.

Eva
ajuizou esta ação, alegando que, em 1992, o requerido
Augusto Dunk
vendeu ao Senhor
José Camargo
, por meio de contrato de compra e venda, o lote de terras, situado na zona urbana de Canarana/MT, com área de 600 metros quadrados, localizado sob o lote n. 26, quadra 114, do loteamento denominado Nova Canarana, matriculado no CRI n. 13.887.

Disse que, após 03 (três) anos, ou seja, em 1995, o Senhor
José Camargo
,

por meio do Termo de Cessão e Transferência dos Direitos e Obrigações juntado aos autos, vendeu o imóvel ao, já falecido, Senhor
Manoel Rodrigues da Silva
, que foi companheiro dela por 26 (vinte e seis) anos.

Afirmou que, na condição de companheira do Senhor
Manoel
,
reside no imóvel desde de 1995, fazendo jus à obtenção da propriedade do imóvel, pelo decurso do prazo decenal da prescrição aquisitiva, prevista artigo 1.242 do Código Civil:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel
aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Todavia, ao contrário do entendimento consignado no ato jurisdicional combatido, da parca documentação juntada aos autos, cujo procedimento, aliás, desprezou a fase probatória, nem com todo esforço é possível extrair a posse exercida pela autora desde 1995.

Isto porque, os poucos documentos colacionados demonstram que a posse, pelo menos até 2015, teria sido exercida pelo Senhor
Manoel Rodrigues da Silva
, titular dos direitos sobre o imóvel usucapiendo, conforme Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações celebrado com o Senhor
José Camargo
.

Também não existe nos autos qualquer prova, documental ou testemunhal, capaz de comprovar, minimamente, a alegada convivência marital havia entre a autora e o Senhor
Manoel.

E, por fim, o mais intrigante fato direcionador da improcedência do pleito autoral: não existe sequer informação da data da suposta morte do Senhor
Manoel Rodrigues da Silva
, tampouco prova de sua ocorrência.

Nessa linha de intelecção, em estando o Senhor
Manoel Rodrigues
vivo, deveria ter figurado do polo passivo da lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, e se morto, ter eventuais herdeiros incluídos no mesmo polo da relação processual, notadamente por ser o titular do justo título, embasador do pedido, e pela evidência da posse exercida por ele, pelo menos até 2015.

Dessa forma, não restando minimamente comprovados os requisitos ensejadores da usucapião ordinária, insertos no artigo 1.242 do Código Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, julgar improcedente o pedido autoral. Inverta-se o ônus sucumbencial, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022